Tribunal: TJMT
Processo: 1004285-65.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004285-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fraldas]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), P. M. S. M. - CPF: 090.549.931-03 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA QUITERIA DA SILVA MELO - CPF: 039.949.804-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO O 1º VOGAL.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004285-65.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: P. M. S. M., MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABÁ

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE INSUMO NÃO LISTADO PELO SUS. FRALDAS DESCARTÁVEIS. NATUREZA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO AO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo em agravo de instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, suspendendo os efeitos da decisão que determinava o fornecimento mensal de 240 fraldas descartáveis, tamanho M, a menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), epilepsia de difícil controle e atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor.

A parte agravante alega que o insumo é essencial ao tratamento e que a decisão viola princípios constitucionais, pleiteando a retratação ou reforma da decisão.

II. Questão em Discussão

Há duas questões em discussão:

(i)

definir se o fornecimento de fraldas descartáveis pode ser exigido do Estado como obrigação de fazer ligada ao direito à saúde;

(ii) estabelecer se a decisão agravada deve ser revista à luz das alegações de necessidade médica e hipossuficiência financeira.

III. Razões de decidir

A imposição judicial de obrigação ao Estado sem previsão nas políticas públicas regularmente estabelecidas viola o princípio da separação dos poderes e afronta o art. 22 da LINDB, que exige consideração dos impactos administrativos e orçamentários das decisões judiciais.

A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso manifestou-se formalmente sobre a inexistência de obrigação do ente estadual no fornecimento do insumo, remetendo a responsabilidade ao Município de Cuiabá, conforme Resolução do Conselho Municipal de Saúde nº 36/2020.

Os argumentos do agravante não apresentam fato novo ou elemento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, não se justificando o juízo de retratação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecimento de fraldas descartáveis, por não integrarem lista oficial do SUS e por se tratar de insumo ligado à assistência social, não pode ser imposto judicialmente ao Estado como obrigação decorrente do direito à saúde.

A atuação do Judiciário deve respeitar os limites das políticas públicas estabelecidas, não cabendo impor obrigações genéricas à Administração Pública fora de seu escopo normativo e administrativo.

A inexistência de fato novo ou modificação do contexto fático-jurídico impede a reforma de decisão monocrática fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.080/1990, art. 6º; LINDB, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: CNJ, Enunciado nº 10 das Jornadas de Direito da Saúde; FONAJUS – Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004285-65.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: P. M. S. M., MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
P. M. S. M
., representado por sua genitora,
Maria
Quiteria da Silva Melo
,
assistido pela Defensoria Pública Estadual
(id. 271282362), com fundamento no art. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, contra decisão proferida por esta relatoria, que deferiu efeito suspensivo em agravo de instrumento nº 1004285-65.2025.8.11.0000, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para suspender os efeitos da decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer nº 1001647-33.2025.8.11.0041 (id. 268686758), que havia determinado o fornecimento mensal de 240 (duzentas e quarenta) fraldas descartáveis, tamanho M, ao agravante.

A parte agravante sustenta que, a decisão não observou a natureza terapêutica do insumo requerido, prescrito por médica assistente como essencial ao cuidado e higiene contínuos do menor portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA, epilepsia de difícil controle e atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor.

Diz que, o direito à saúde deve ser compreendido em sua integralidade, incluindo insumos acessórios prescritos como parte do tratamento.

Afirma que, há nos autos laudo médico atestando a real e atual necessidade do insumo (360 fraldas/mês, tamanho XXG), e que a genitora do menor se encontra em condição de hipossuficiência financeira.

Assevera que, a suspensão da liminar viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, proteção à infância e direito à saúde.

Ao fim, requer a retratação, e não sendo a hipótese, a reforma pelo Colegiado.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, pugnando o desprovimento do recurso (id. 277492883).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004285-65.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: P. M. S. M., MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABÁ

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Agravo Interno
interposto por
P.
M. S. M
., representado por sua genitora, Maria Quiteria da Silva Melo,
assistido pela Defensoria Pública Estadual
,
em face da
decisão proferida no Agravo de Instrumento
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, que deferiu a
antecipação da tutela recursal, para suspender a imposição de fornecimento de fraldas descartáveis até decisão final do recurso.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...)
No que se refere à pretensão de fornecimento de fraldas descartáveis, ressalto que a medida é, inegavelmente, ação que se insere no assistencialismo social prestado pela Municipalidade, não integrando nenhuma lista oficial do SUS, notoriamente porque não constituem medicamento e nem produto de saúde, disposto no art. 6º, da Lei nº 8.080/1990 e, que por tal motivo, não pode ser imposto ao Sistema Único de Saúde.

A propósito, colaciono enunciado das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, corroborando o acima alinhavado:

ENUNCIADO Nº 10 - O cumprimento de pleitos judiciais que visem à prestação de ações ou serviços exclusivos da assistência social não devem ser impostos ao Sistema Único de Saúde – SUS
.
(...)

Evidencia-se que, a pretensão vertida na ação se insere no assistencialismo social prestado pela Municipalidade, não integrando nenhuma lista oficial do SUS, notoriamente porque não constituem medicamento e nem produto de saúde, disposto no art. 6º, da Lei nº 8.080/1990 e, que por tal motivo, não pode ser imposto ao Sistema Único de Saúde, conforme entendimento atual e consolidado do FONAJUS, acima transcrito.

Além disso, consta na ação de primeiro grau manifestação expressa da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES/MT), Parecer Técnico nº 04300/2024/SAF/SES, que confirma a inexistência de obrigação legal ou administrativa do Estado no fornecimento do insumo solicitado (id. 180910814 – ação base), em que o ente atribui ao Município de Cuiabá eventual análise de fornecimento, conforme Resolução do Conselho Municipal de Saúde nº 36/2020.

A priori, o pedido foi processado e teve sua negativa formalmente motivada Estado de Mato Grosso, conforme se infere do documento acima citado.

Embora se reconheça a dignidade da pessoa humana como valor constitucional supremo, o Judiciário não pode impor obrigações à Administração Pública fora dos limites das políticas públicas regularmente estabelecidas, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e ao art. 22 da LINDB.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AGRAVO INTERNO N. 1004285-65.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por P. M. S. M., representado por sua genitora, contra decisão monocrática proferida pela Relatora do recurso, que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 1004285-65.2025.8.11.0000 interposto pelo Estado de Mato Grosso, suspendendo a decisão da instância de origem, que determinou ao ente estatal e ao Município de Cuiabá (MT) o fornecimento mensal de 240 (duzentas e quarenta) fraldas descartáveis, tamanho M, à parte agravante.

Consta dos autos que o ora agravado, Estado de Mato Grosso, interpôs o recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da obrigação de fazer n. 1001647-33.2025.8.11.0041 ajuizada pela parte agravante, deferiu a tutela de urgência visando o fornecimento de fraldas descartáveis.

Em sessão virtual, a i. Relatora negou provimento ao agravo interno, sob o fundamento de que “
a pretensão vertida na ação se insere no assistencialismo social prestado pela Municipalidade, não integrando nenhuma lista oficial do SUS, notoriamente porque não constituem medicamento e nem produto de saúde, disposto no art. 6º, da Lei nº 8.080/1990 e, que por tal motivo, não pode ser imposto ao Sistema Único de Saúde, conforme entendimento atual e consolidado do FONAJUS
”.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à suspensão da decisão proferida na instância de origem, que determinou o fornecimento de fraldas descartáveis para a criança, em quantidade de 240 unidades por mês, no tamanho M.

O requerimento foi realizado em razão de prescrição médica e são necessárias devido às condições de saúde do menor, de apenas 6 (seis) anos, diagnosticado pelo médico da seguinte forma: “[...]
portador de atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM), traços do espectro autista e encefalopatia epiléptica
” (Id. 180910811 dos autos de origem).

Nessa perspectiva, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pelo Estado de Mato Grosso no agravo de instrumento, sobretudo porque há entendimento recente desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, em sede de extensão de julgamento sob o rito do art. 942 do CPC, no sentido de autorizar o fornecimento de fraldas descartáveis. Vejamos:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS. TUTELA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA DIGNA. COMPROVADA NECESSIDADE
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do ente municipal, reformando sentença que determinava o fornecimento de fraldas descartáveis a menor com necessidades especiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste a obrigação do ente público em fornecer fraldas descartáveis a menor com necessidades especiais, quando comprovada a imprescindibilidade do insumo por prescrição médica e a hipossuficiência familiar.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, impõe ao Estado, em sentido amplo, a garantia do acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde.

4. Quando o uso de fraldas se justifica por condição de saúde específica, o insumo deixa de ser meramente item de higiene para se tornar elemento necessário à saúde do paciente incapacitado.

5. A interpretação sistemática do Estatuto da Criança e do Adolescente impõe a proteção integral e prioritária dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, incluindo o direito à vida digna e ao pleno desenvolvimento.

6. Demonstrada a necessidade médica e a hipossuficiência financeira, impõe-se ao poder público o fornecimento do insumo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: ‘
É dever do poder público fornecer fraldas descartáveis a menor com necessidades especiais quando demonstrada sua imprescindibilidade por prescrição médica e a hipossuficiência familiar, por se tratar de insumo necessário à garantia do direito fundamental à saúde e à vida digna
’.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5º, 6º e 196; ECA, arts. 5º, 6º e 18.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 1005506-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 31/07/2024; TJ-MT, N.U. 10017373220228110078, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21/08/2023
.”

(TJMT, N.U. 1008503-98.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Redator Designado Des. Rodrigo Roberto Curvo, Julgado em 05.2.2025, publicado no DJE em 14.2.2025) [sem destaque no original].

Com efeito, o direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal, sendo dever do Estado, em sentido amplo, a garantia do acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde (art. 196 da CF).

O caso em tela envolve uma menor com necessidades e condições de saúde que demandam cuidados contínuos, como o uso de fraldas descartáveis específicas, conforme prescrição médica.

Mesmo que o insumo não conste expressamente na lista de dispensação do SUS, não se pode afastar a necessidade de seu fornecimento pelos entes públicos quando estiver demonstrada a imprescindibilidade do uso de fraldas em grande quantidade e a insuficiência de recursos da família para adquiri-las sem prejuízo do próprio sustento.

Isso porque, ainda que se altere a perspectiva e seja o caso regulado pela ótica da assistência social, é certo que os artigos 5º, 6º e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente regulam o direito à vida digna da criança e do adolescente para o seu pleno desenvolvimento. Vejamos:

“
Art. 5º
Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.

Art. 6º
Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.

Art. 18
. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor
”.

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, ao menos neste momento de cognição sumária, não existem motivos para a suspensão da decisão
a quo,
porquanto restou demonstrada, de forma suficiente, a negativa de fornecimento pelo ente público, bem como a necessidade médica da utilização de fraldas e a hipossuficiência da parte autora.

Em decorrência disso, tenho que é dever dos entes públicos assegurar as medidas necessárias à proteção do direito da paciente à saúde e a uma vida digna e com o bem-estar da criança.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia à eminente relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno, para reformar a decisão agravada e restabelecer a decisão do d. Juízo de origem até o julgamento do mérito do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025